Tribunal: TJMT
Processo: 1015507-40.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015507-40.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), VANDERLEIA MARIA DE SOUZA ALVES - CPF: 865.636.886-91 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO – APOSENTADORIA DE SERVIDOR PELO REGIME GERAL – PERMANÊNCIA NO CARGO – CUMULAÇÃO – LIMINAR – INDEFERIMENTO – ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, descabe a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Vanderleia Maria de Souza Alves, contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos da Ação de Reintegração ao Cargo Público, ajuizada contra o Município, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na sua reintegração ao cargo de Professora municipal (id. 19487475).

Alega que requereu sua aposentadoria, junto à Previdência Social, e foi, equivocadamente, exonerada do mencionado cargo público, pois, antes de formalizar o pedido, o Agravado lhe informou não haver impedimento para a cumulação da função pública com os proventos da aposentadoria.

Afirma que o município não possui regime jurídico próprio de previdência, razão pela qual sua aposentadoria, junto ao INSS, não produz efeitos em relação ao cargo público de Professora.

Aduz, ainda, que somente as aposentadorias, por idade ou invalidez, impediriam a continuidade do vínculo funcional, o que não é o seu caso, razão pela qual pugna pela anulação do Ato Declaratório de Vacância – Portaria n. 478/2019.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 21005996).

Em suas contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 24676496).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (id. 61251495).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

A Agravante exercia o cargo de professora no Município de Sapezal, desde 06/03/2001, e, diante da possibilidade de requerer sua aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social
–
INSS, solicitou a prévia manifestação do Município sobre a possibilidade de continuar trabalhando no cargo público e aposentar-se pelo Regime Geral da Previdência.

Sustenta que, diante do Parecer Jurídico n. 331/2016, que declarou a possibilidade legal de acumulação do cargo público com proventos de aposentadoria, aposentou-se em 06/09/2016, mas foi surpreendida com a declaração de vacância do seu cargo em 19/06/2019.

Irresignada, ajuizou Ação de Reintegração ao Cargo Público, cujo pedido de tutela provisória para reintegração ao cargo foi indeferido, sobre o fundamento de que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

É contra esta decisão que recorre a Agravante, limitando-se o objeto do recurso, portanto, à verificação da presença, ou não, dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Conforme salientado na decisão que indeferiu a liminar recursal, não se vislumbra, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado, consistente em vício administrativo passível de anulação, para reintegração imediata da Agravante ao cargo de Professor municipal.

Como bem observou o douto Procurador-Geral de Justiça, embora no Parecer Jurídico n. 331/2016, o Agravado tenha concluído pela possibilidade de acumulação da aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) com o vínculo estatutário com a Administração Pública, novo Parecer, emitido em 2019, concluiu pelo descabimento da pretensão, porquanto

ato exoneratório dispensa a prévia deflagração do processo administrativo, consoante jurisprudência, bem como, aposentando-se no cargo de professora, este vínculo deve imediatamente ser extinto.

Observo que a Lei n 1.035/2013, que trata da reformulação do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sapezal, prevê, em seu artigo 35, inciso, III, que a vacância do cargo público decorrerá de aposentadoria.

O artigo 41 da referida lei, por sua vez prevê que “
O servidor público municipal será aposentado de acordo com as normas estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social – INSS
”.

É fato incontroverso a possibilidade de cumulação de proventos de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social com a remuneração de cargo público. Contudo,
o Supremo Tribunal Federal foi categórico, ao se posicionar no sentido de que se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo, depois de se aposentar.

No voto condutor do acórdão que julgou o Agravo Interno interposto em Recurso Extraordinário n. 1.235.997, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, assim consignou:

O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL vem recebendo um número crescente de causas com o mesmo perfil da presente demanda. Eis o panorama de fato de todos esses recursos:

- Servidor público (geralmente, de pequenas e médias cidades do interior do Brasil) apresenta requerimento de aposentadoria;

- O Município não dispõe de regime próprio de previdência social, logo a aposentadoria é solicitada perante o INSS;

- O Estatuto dos Servidores do Município prevê que a aposentadoria constitui hipótese de vacância do cargo público; - Afastado do cargo, o servidor ajuíza ação buscando voltar aos quadros do Município, amparando-se na jurisprudência desta CORTE segundo a qual são cumuláveis vencimentos de cargo público com proventos do regime geral de Previdência.

(...)

Conforme preconiza a citada jurisprudência, realmente não há qualquer problema em que alguém ocupe um cargo público e, simultaneamente, receba proventos de aposentadoria
obtida pelo exercício de outra atividade
. Mas, neste caso concreto, e naqueles muitos outros, praticamente idênticos, tem-se um quadro insólito:

- o servidor ocupa um cargo público;

- não está vinculado a regime próprio de Previdência;

- aposentado, manifesta intenção de voltar a ocupar o mesmo cargo público.

Com a devida vênia, o acesso aos cargos públicos rege-se pela Constituição e pelo Estatuto de cada unidade federativa.
Estabelecido pelo legislador municipal que a aposentadoria é causa de vacância, não há como tolerar o reingresso do servidor ao mesmo cargo, sem prestar novo concurso público.

(...)

No caso em análise, a rigor, o recorrido, servidor público municipal em atividade, não busca só a acumulação de proventos com vencimentos; quer, também continuar no mesmo cargo após a aposentadoria, sem submeter a certame público
. (negritei)

Exatamente esta a hipótese dos autos.

Diante disso, ausente a probabilidade do direito, e não vislumbrado qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Por estas razões, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021